Tribunal: STF
Processo: HC 60418
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
-HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA.
EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. CRIME DE HOMICIDIO. FATOS
ACONTECIDOS NA INTIMIDADE DA FAMILIA DO RÉU E VITIMAS. DEPOIMENTO DE
FILHO MENOR DO CASAL. INSISTENCIA DA DEFESA. INQUIRIÇÃO NÃO VEDADA
EM LEI. NÃO SE PODE CERCEAR A DEFESA DO RÉU NO SENTIDO DA UTILIZAÇÃO
DOS ELEMENTOS DE PROVA, QUE PRETENDA PRODUZIR. VIVENDO NO LAR, COM
SEUS PAIS, HÁ INFORMAÇÕES, REFERENTES AO RELACIONAMENTO DE AMBOS,
QUE, EVENTUALMENTE, PODERAO TER REFLEXOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, PARA ANULAR-SE O PROCESSO, A PARTIR DA
SENTENÇA DE PRONUNCIA, PARA QUE OUTRA SE PROLATE, APÓS A INQUIRIÇÃO
DA TESTEMUNHA.